Tribunal: TCU
Processo: 033.937/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18341/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Controle Interno do Exército Brasileiro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.937/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Lopes e Silva (XXX.519.238-XX), Marco Afonso de Nazareth (XXX.984.056-XX), Cleverton Conceição Santiago (XXX.774.336-XX), Breidyson Santos de Souza (966.043.016- 72), Iremal Verissimo (XXX.355.306-XX), Breimar Ipiranga Comercio e Serviços Ltda. (10.964.698/0001-19), Conservadora Ipiranga Ltda. (71.444.400/0001-34) e Gustavo Queiroz Queirod de Oliveira (XXX.553.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 10o Batalhão de Infantaria Leve - Montanha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.